Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-74.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA DOS AUTOS. COERÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.
2. Sobre a individualização da pena, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
3. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
4. Na espécie, o Julgador utilizou do parâmetro, não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, e a exasperação da pena nessa primeira fase alcançaria o patamar de 4,5 (quatro vírgula cinco) meses. Portanto, o aumento de 04 (quatro) meses realizado na origem para a circunstância judicial valorada de forma negativa não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, cabendo, no caso concreto, sua redução com a finalidade de adequação ao contexto fático-probatório dos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.